Tribunal: TJDFT
Processo: 0742229-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM IMÓVEL. USUFRUTO. INALIENABILIDADE. IMPENHORABILIDADE. FRUTOS E RENDIMENTOS. DEMONSTRADOS. LOCAÇÃO. EXPRESSÃO ECONÔMICA. PENHORA. POSSIBILIDADE. omissão. inocorrência.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Observado, no caso concreto, que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pelas partes litigantes, inclusive quanto às teses que fundamentam a pretensão de extinção tácita do usufruto e de impossibilidade de penhora dos frutos decorrentes da locação do imóvel objeto do usufruto.
2.1. Não estando configuradas as omissões apontadas pela parte embargante, não há razão para que seja dado provimento aos embargos de declaração.
3. Por certo, a mera insatisfação do recorrente com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.